Tribunal: TJDFT
Processo: 0700971-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700971-20.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATA FARIAS COSTA GOMES DE BARROS APELADO: TRK ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, ICATU CAPITALIZACAO S/A D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por RENATA FARIAS COSTA GOMES DE BARROS em face da sentença (ID 21542427) da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento (rescisão contratual e danos morais), julgou improcedentes os pedidos. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. O recurso, todavia, não pode ser conhecido. A apelante, no momento da interposição do recurso, juntou aos autos comprovante de pagamento (ID 21542431) desacompanhado da respectiva guia de custas. Intimada para apresentá-la (ID 21712344), deixou transcorrer o prazo in albis (ID 22091752), inviabilizando a aferição do efetivo recolhimento do preparo recursal. Ato contínuo, foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o pagamento das custas recursais em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme dispõe o § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Confira-se: “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (grifo nosso). Novamente, a apelante deixou escoar o prazo sem qualquer manifestação, conforme certidão sob o ID 22769772. Ante o exposto, diante da ausência de comprovação do pagamento em dobro das custas, com fulcro no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso XVI, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de apelação, em face de sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Brasília, 28 de janeiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator